Tribunal: CARF
Processo: 11080.011794/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.011794/2007-95
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.820 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
MARINES ZWOZDIAK FRANCESCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da infração de omissão de rendimentos
os valores de R$ 4.833,17, referentes a juros sobre o FGTS, e R$ 3.382,64, referentes a 13o
reflexo da gratificação semestral.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foi apurada infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista, da fonte pagadora Banco Bradesco SA, no valor de R$
16.511,17.
A contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus argumentos de
defesa, alegando em síntese corresponderem os valores lançados pelo Fisco a parcelas isentas ou
de tributação exclusiva, conforme demonstra, logo não tributáveis na declaração de ajuste anual.
Juntou cópias de documentos do processo judicial e demonstrativos de cálculos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011794/2007-95
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.820 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011794/2007-95

Após análise, a DRJ em Porto Alegre/RS concluiu por manter o lançamento. Do
voto do acórdão 10-26.038 - da 4a Turma da DRJ/POA (fl. 47 e segs.):

“Inicialmente, cumpre assinalar que o contribuinte impetrou reclamatória
trabalhista contra o Banco Bradesco S/A, CN1°J n° 60.746.948/0001-12, que tramitou
na 29a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, consubstanciada no processo n° 00661-
199-O29-04-01-1.
Especificamente à matéria em analise, o contribuinte juntou documento
referente a “Cálculos de Liquidação de Sentença”, às fls. 03 a 09, elaborado por
profissional perito, reproduzindo valores que compõem a remuneração para fins de
cálculo, sem autenticidade/homologação do órgão judicial, e também não
identificando com clareza e exatidão as parcelas a que se propõe na impugnação.
A par disso, é importante ressaltar que o lançamento encontra-se fundamentado
em “Certidão de Cálculos”, de 10.09.2004, emitida pela 29” Vara do Trabalho de
Pono Alegre - doc. fl. 32, e cujo rendimento tributável líquido no valor de R$
92.674,98, está demonstrado à fl. 23.
À vista das informações supramencionadas e considerando-se os documentos
acostados ao processo, conclui-se pela manutenção da omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica no valor de RS 16.511,17, observado o
disposto no art. 43 do RIR/99.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 32 e segs. no qual,
em síntese, repisa seus argumentos, documentos e demonstrativos de cálculo já trazidos em sede
de impugnação, asseverando ser desnecessário que os cálculos da liquidação estejam
homologados, uma vez que reproduzem os valores efetivamente recebidos, em consonância com
o que se tem dos autos, e que todos os elementos demonstrados no recurso constam do Cálculo
de Liquidação de Sentença e na Certidão de Cálculos juntados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em seu recurso a este CARF, a contribuinte, como já o fizera em sede de
impugnação, alega que as seguintes parcelas recebidas não seriam tributadas na declaração de
ajuste anual:
- juros de 60,42% incidentes sobre o FGTS, no valor de R$ 4.833,17;
- 13o reflexo da gratificação semestral, no valor de R$ 2,024,01, que corrigido e
acrescido de juros importou em R$ 3.479,06, tributável exclusivamente na fonte;
- 13o reflexo das horas extras, no valor de R$ 4.687,06, que corrigido e acrescido
de juros importou em R$ 8.056,58, tributável exclusivamente na fonte;
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.820 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011794/2007-95

- aviso prévio indenizado, no valor de R$ 860,56, que corrigido e acrescido de
juros importou em R$ 1.479,21.
Conforme já relatado, a DRJ considerou as alegações improcedentes, sob o
argumento de que os demonstrativos apresentados careciam de autenticidade/homologação do
órgão judicial, e também não identificavam com clareza e exatidão as parcelas descritas na
impugnação.
Da análise da documentação acostada ao processo, tem-se que:
- quanto aos juros de 60,42% incidentes sobre o valor do FGTS, o valor de R$
4.833,17, ainda que não explícito, pode ser obtido da “Certidão de Cálculos” da 2a Vara do
Trabalho de Porto Alegre, à fl. 565 do processo judicial (fl. 33 deste processo administrativo),
aplicando-se o percentual de 60,42% sobre R$ 7.999,28 (valor do FGTS);
- quanto ao 13o reflexo da gratificação semestral, no valor de R$ 2,024,01,
corrigido e acrescido de juros de 60,42%, o mesmo pode ser obtido do “Resumo de Cálculo” à fl.
545 do processo judicial (fl. 30 deste processo administrativo), mencionada pelo Exmo. Juiz
Titular do processo em questão na Justiça do Trabalho da 4a Região no “Termo de Conclusão”
de fl. 564 do processo judicial (fl. 32 deste processo administrativo). Ocorre que o percentual de
atualização de 01/05/2003 a 17/09/2004, conforme se pode extrair dos dados das fls. 30 e 33, é
de 4,18% e não 7,15% como considerou o recorrente em seus cálculos. Isso faz com que o valor
do referido 13o reflexo atualizado e com juros seja de R$ 3.382,64;
- quanto ao 13o reflexo das horas extras e ao aviso indenizado pleiteados pelo
recorrente para serem excluídos da base de cálculo do lançamento, resta razão à turma ad quo em
alegar que não há nos autos documentação que identifique seus valores com clareza e exatidão.
Entendo então que devem ser excluídos da infração de omissão de rendimentos os
valores de R$ 4.833,17, referentes a juros sobre o FGTS, e R$ 3.382,64, referentes a 13o reflexo
da gratificação semestral, conforme acima descrito.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para excluir da infração de omissão de
rendimentos os valores de R$ 4.833,17, referentes a juros sobre o FGTS, e R$ 3.382,64,
referentes a 13o reflexo da gratificação semestral..

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital